Tribunal: TJES
Processo: 1036568-98.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
1036568-98.1998.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE FERNANDO ETIENNE DESSAUNE e outros
APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

A controvérsia consiste em verificar se é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência, nos casos de extinção da demanda executiva em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Cuidam os autos
de ação de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada em 5.8.1998.

O exequente permaneceu inerte por mais de 12 (doze) anos, ou seja,
e
ntre
15.04.1997,
quando desistiu
da ação em
relação ao executado
Rodrigo Volk Etienne Dessaune e requere
u
o prosseguimento da execução contra os demais executados, e 20.11.2009, quando
requereu
a realização de penhora on line via Bacenjud.

Reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, com a extinção do feito, mostra-se incabível a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários de sucumbência.

Isso porque, pelo princípio da causalidade, não pode o exequente ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o ajuizamento da demanda decorreu do inadimplemento do devedor.

Por outro lado, a partir da alteração legislativa introduzida pela Lei
14.195/
2021
, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deverá ser extinto,
sem ônus para as partes
, conforme § 5º, do
artigo 921, do
CPC
1
.

No caso, a decisão integrativa (julgamento de embargos de declaração) que condenou o Recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência foi prolatada em 28.1.2022, quando já estava em vigor a alteração legislativa em questão, razão pela qual mostra-se incabível a condenação relativa à verba honorária de sucumbência.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL Nº 2046978 - MG (2023/0005103-9)

EMENTA RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. NOVA REDAÇÃO DO ART. 921, § 5º, DO CPC/2015. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial interposto por Banco do Brasil S.A., com fulcro no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão proferido pela Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fl. 460):

APELAÇÃO - EXECUÇÃO - INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA. Configurada a inércia do exequente, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Nas razões do apelo especial, o recorrente indica ofensa ao art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC/2015, sob as assertivas de que: (i) não obteve nenhum proveito da ação, pois o recorrido permaneceu inadimplente e frustrou qualquer possibilidade de que seu crédito fosse recuperado, tendo sido quem deu causa à demanda; e (ii) os honorários sucumbenciais teriam sido arbitrados em patamar excessivo.

Contra-arrazoado o feito (e-STJ, fls. 492-499), o recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 507-509), ascendendo os autos a esta Corte Superior.

Brevemente relatado, decido.

O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, entendeu que, caracterizada a prescrição intercorrente, o exequente deveria arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação abaixo colacionada (e-STJ, fls. 464-465):

No caso em exame, Esther Rita de Cassia Silveira busca atribuir ao banco a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas.

Estipula o Código de Processo Civil que "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou" (§2° do artigo 82) e os "honorários ao advogado do vencedor" (artigo 85).

Deduz-se, daí, que "os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade; devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo" (STJ - 1ª Turma, Al 615.423-AgRg, rel .

Min. Nancy Andrighi, j. 17.03.05, v. u., pub. no DJU de 11.04.05, p.

293).

Na espécie, Banco do Brasil S/A ajuizou ação de execução em desfavor da segunda apelante e outros, visando receber um crédito, advindo de uma nota de crédito emitida por estes.

Verifico, ainda, que o banco apelado permaneceu inerte no feito, deixando de movimentá-lo por mais de cinco anos, o que acarretou na extinção do feito, com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por consequência, deve o Banco do Brasil S/A, ora apelado, ser responsabilizado pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

O entendimento acima, contudo, não reflete o posicionamento da Terceira Turma do STJ, segundo o qual, após a edição da Lei n. 14.195/2021, que alterou a redação do art. 921, § 5º, do CPC/2015, não será imputado nenhum ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo. A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS
". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10º, do CPC/15).

4.
Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.

5.
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.

6.
A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).

7.
Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido.

8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.

(REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Publique-se.

Brasília, 01 de fevereiro de 2023.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator

(REsp n. 2.046.978, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 03/02/2023.)

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença, para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
Art. 921 [...]

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 921 § 5º DO CPC.

1. Após
a
Lei
14.195/2021, r
econhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, com a extinção do feito executivo, mostra-se incabível a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários de sucumbência.

2. Pelo princípio da causalidade, não pode o exequente ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o ajuizamento da demanda decorreu do inadimplemento do devedor.

3. Por outro lado, a partir da alteração legislativa introduzida pela Lei
14.195/2021, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deverá ser extinto,
sem ônus para as partes
, conforme § 5º, do artigo 921, do CPC.

4. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.